Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À JURIDICÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. PRESTAÇÃO ANUAL DAS CONTAS. DEVER DO ADMINISTRADOR. PRAZO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ATRASO INJUSTIFICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada de urgência para determinar ao réu que convoque, no prazo de 48 horas, a contar da intimação, Assembleia Geral, na forma da Convenção de Condomínio, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Determinou, ainda, que na referida Assembleia Geral o réu deverá prestar contas da sua gestão, sob pena de multa de R$ 50.000,00.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.
3. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, o § 2o do art. 1.350 do Código Civil determina que se a assembleia não for convocada para a devida prestação de contas pelo síndico, o juiz decidirá, a requerimento de qualquer condômino. No caso dos autos, a agravada Tais Drummond Gomes Pequeno é condômina e parte legítima para requerer em Juízo a apresentação das contas.
4. O pedido de condenação da agravada por litigância de má-fé e por ato atentatório à jurisdição, ainda não deduzido no juízo de origem, configura inovação recursal, não podendo o órgão ad quem apreciá-lo, sob pena de supressão de instância.
5. A Convenção do Condomínio no qual o agravante é síndico determina em sua cláusula 19a a convocação de Assembleia Geral na segunda quinzena de março para a devida prestação de contas. O atraso injustificado das contas, por quase um ano, viola a Convenção de Condomínio, bem como o disposto no art. 1.348, inciso VIII, e art. 1.350, ambos do Código Civil, impondo ao magistrado decidir, a requerimento de qualquer condômino, de acordo com a solução apresentada pelo art. 1.350, § 2o.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.